Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇAO DO PROCESSO. AUSENCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Reconhecida a hipossuficiência da parte embargante, cassa-se a r. Sentença, retornando os autos à origem para processamento dos embargos à execução fiscal, independentemente de garantia do juízo, sem prejuízo da realização de diligências por parte do credor destinadas à localização de bens penhoráveis.

2. Recurso provido. Sentença Cassada.